Tribunal: TJDFT
Processo: 0719500-41.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DPVAT. REALIZAÇÃO DE PERÍCIA MÉDICA. REQUERIMENTO. PETIÇÃO INICIAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. IMPROCEDÊNCIA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRINCÍPIOS DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO E DA COOPERAÇÃO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
1. Na presente hipótese o apelante pretende obter a desconstituição da sentença que julgou improcedente o pedido de complementação da indenização referente ao seguro obrigatório DPVAT, em virtude do alegado cerceamento de defesa.
2. Constata-se que houve requerimento expresso, na petição inicial, para a produção de prova pericial com o objetivo específico de avaliar o quadro etiológico de saúde do demandante após ter se envolvido em acidente de trânsito.
3. O princípio da primazia do julgamento de mérito, que dispõe a respeito da legítima pretensão das partes em obter a solução do mérito em prazo razoável, deve orientar o Juízo singular na busca da solução do mérito da demanda, de acordo com as provas coligidas aos autos pelas partes, nos termos dos artigos 4o e 6o do Código de Processo Civil.
4. O princípio da cooperação disciplinado no art. 6o do Código de Processo Civil tem também como destinatário o Juízo singular ao enunciar que “todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva”.
5. No presente caso, no antanto, houve o julgamento antecipado do mérito, com a improcedência do pedido, fundamentalmente à vista da insuficiência da prova. Não houve, contudo, a devida deliberação a respeito da necessidade, ou não, da prova pericial. 5.1. Por se tratar de meio probatório reputado indispensável para a comprovação dos fatos controvertidos, cujo ônus é do autor (art. 373, inc. I, do CPC), está caracterizado, no presente caso, o alegado cerceamento de defesa, notadamente à vista do requerimento expresso, formulado pelo demandante, para a realização da referida perícia.
6. Apelação provida. Sentença desconstituída.